Tribunal: TJDFT
Processo: 0750074-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. VÍCIOS DE LEGALIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. SÚMULA 7/2018 - TARF/DF. REVOGAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE MANIFESTA. NULIDADE DA QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas. A análise judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público.
2. Conforme dispõe o art. 29 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, "A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital."
3. No caso, a questão objetiva no 44 da prova tipo "B", passível de aferição pelo critério da legalidade, violou norma expressa do Edital 1/2022 - ATUB, ao cobrar o teor da Súmula 7/2018 - TARF/DF, eis que referida súmula foi cancelada em momento anterior ao edital regulador do certame, nos termos da Resolução 1/2021 do TARF-DF, ou seja, a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no DODF, em18/11/2022.
4. A banca examinadora do concurso violou os itens 22.9 e 22.10 do edital, que dispõem expressamente que a legislação indicada nos conteúdos programáticos se refere às redações vigentes quando da publicação do edital. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
5. Remessa necessária e apelação voluntária conhecidas e não providas.